Tribunal: TJSP
Processo: 0021272-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Liquidação de sentença – Decisão que homologa conta inicial apresentada pela autarquia – Interposição de recurso de apelação – Erro grosseiro – Decisão que desafia agravo de instrumento, conforme o parágrafo único, do artigo 1.015, do novo CPC – Não conhecimento.

Não conheço do recurso.